Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-19.2017.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005178-19.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LILIAM PENHA SILVA - CPF: 013.806.251-06 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELADO), MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - CPF: 771.103.157-20 (ADVOGADO), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 099.445.911-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES - CPF: 442.636.430-20 (TERCEIRO INTERESSADO), S. C. P. M. D. R. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LILIAM PENHA SILVA e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização nº 1005178-19.2017.8.11.0006, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.

Em suas razões, de Id. 73042199, a recorrente reafirma a existência de ato ilícito, bem como o direito em ser indenizada civilmente pela suposta falha em procedimento de laqueadura tubária que teria dado azo à nova gestação.

Para tanto, sustenta que a laqueadura tubária não foi realizada, abrindo a possibilidade para a consolidada, e não planejada, quarta gestação que culminou com o nascimento da coautora.

Relata que a prova pericial produzida é firme no sentido de que
“não há como afirmar que o procedimento de laqueadura de trompas foi realizado na data da cesariana, bem como não há nenhum documento médico onde conste registro sobre procedimento cirúrgico de laqueadura de trompas na data”.

No mais, discorre sobre a incidência do Código de Defesa do consumidor e a responsabilidade solidária dos estabelecimentos de saúde em geral pelos danos causados por erro médico de seus empregados e prepostos.

Ao final, pede o provimento do recurso para que os réus sejam condenados ao pagamento de danos morais e materiais, estes decorrentes das despesas com a 4ª gestação.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 73042203 e 73042205, por meio das quais as partes adversas pugnam pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
Parquet
estadual, Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, ante a desnecessidade da menor figurar no polo passivo, deixa de opinar no feito (Id. 75509962).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021